Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS. CONSULTA AO CAGED PARA IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO EXECUTADO. MEDIDA ÚTIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao CAGED para identificar eventual vínculo empregatício dos executados. Alega o agravante que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, sendo necessária a consulta pleiteada para verificar se o devedor possui vínculo empregatício.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.”
3. Na hipótese, o exequente busca receber crédito de mensalidade escolar por meio de execução que tramita desde 2021, tendo sido realizadas diversas tentativas de localizar bens penhoráveis dos executados.
4. Nessas circunstâncias, mostra-se razoável promover a consulta ao CAGED para identificar possível vínculo empregatício dos executados e, posteriormente analisar se sua renda comporta penhora que não comprometa sua subsistência.
5. Nesse sentido: Acórdão 1964047, 0743329-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a consulta ao CAGED.